Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Agravante(s):
BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A.
Agravado(S):
MUNICIPIO DE SINOP
Número do Protocolo: 1009360-61.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa no. 1015430-83.2019.8.11.0015, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, consubstanciado na suspensão da exigibilidade do credito não tributário (Multa do PROCON) objeto da demanda, bem como o protesto desse crédito no cartório.
Aduz que para suspender a exigibilidade do crédito objeto da demanda, ofereceu seguro garantia, na importância de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), ou seja, o valor da dívida (R$ 8.000,00) acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional c/c artigo 835, §2o do Código de Processo Civil.
Sustenta que o artigo 9o, inciso II, da Lei n.o 6.830/1970 (LEF) autoriza que os créditos fiscais (tributários ou não) sejam garantidos por meio de fiança bancária ou seguro garantia.
Argumenta que o Código de Processo Civil em vigor equiparou a fiança bancária e o seguro garantia ao deposito em dinheiro para o fim de garantia do juízo.
Assevera que a jurisprudência tem manifestado no sentido de autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, mediante oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia.
Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda, mediante oferecimento de seguro garantia, bem como o protesto desse crédito no cartório. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON Municipal, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), mediante oferecimento de seguro garantia no valor do crédito impugnado.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional, é possível, nas ações ordinárias, a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
II - o depósito do seu montante integral;
[...]”.
Têm-se, portanto, que de acordo com o citado dispositivo legal, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso “II”, do CTN, mediante realização do depósito integral e em dinheiro da dívida impugnada.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
No entanto, o Tribunal da Cidadania, em decisão recente, se manifestou no sentido de admitir oferecimento de seguro garantia para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito NÃO TRIBUTÁRIO, bem como para emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Destarte, uma vez que a dívida impugnada se refere à multa do PROCON, ou seja, crédito não tributário, os indícios se pairam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
In casu, a Agravante colacionou aos autos originários, uma apólice de seguro garantia no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), ou seja, 30% (trinta por cento) acima do valor do crédito impugnado, conforme prevê o artigo 835, §2o do Código de Processo Civil (Id. 27577315 da Ação Ordinária).
Assim, os indícios se pairam no sentido de que a Agravante atendeu as exigências pra a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem.
Outrossim, consigno caso não seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a Agravante poderá ter o seu nome inscrito no cartório de protesto de título, ter os seus bens expropriados em eventual execução fiscal, ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal bem como de realizar diversas transações comerciais.
Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para: 01) determinar a suspensão do crédito impugnado na ação originária, mediante oferecimento de segura garantia; 02) Autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa se o motivo da negativa se deu exclusivamente em razão do crédito impugnado; c) determina a suspensão da inscrição desse crédito no cartório de protesto; até o julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator